Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0752182-13.2024.8.07.0000 ou ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o título judicial que embasa a execução. A agravante sustenta a inexistência de prejudicialidade externa, dada a ausência de efeito suspensivo nos referidos feitos, e requer a imediata retomada da execução, inclusive com levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, autoriza a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) verificar se a decisão do juízo de origem ofende a autoridade das decisões do Tribunal ao condicionar o prosseguimento da execução a recurso desprovido de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O indeferimento de pedido de tutela provisória na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e o não conhecimento da referida ação pelo colegiado afasta qualquer óbice à continuidade da execução.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, na ausência de tutela provisória ou recurso com efeito suspensivo, não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com levantamento de valores.
6. O art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado, não havendo dependência de julgamento de outra causa.
7. O Agravo de Instrumento no 0752182-13.2024.8.07.0000 teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido, decisão confirmada em acórdão unânime da 4a Turma Cível, o que reforça a inexistência de fundamento para suspensão da execução.
8. O juízo de origem, ao condicionar o prosseguimento da execução a recurso sem efeito suspensivo, contrariou decisão do Tribunal, violando o disposto no art. 988, II, do CPC, que veda desrespeito à autoridade de decisão proferida por órgão jurisdicional superior.
9. É incabível a fixação de honorários de sucumbência em agravo de instrumento contra decisão interlocutória, à luz da jurisprudência do STJ e do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 969; 995; 1.019, I; 988, II; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018.

(m)